Tribunal: CARF
Processo: 13855.722001/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.722001/2014-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.794 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de glosas de despesas médicas e de Pensão Alimentícia por falta de
sua comprovação.
A descrição dos fatos encontra-se no corpo do lançamento às fls. 10/11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722001/2014-11
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722001/2014-11

Impugnado o lançamento às fls. 3/7, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP julgou-o procedente em parte às fls. 46/55.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 64/72, por meio do acórdão 2401-008.468 – fls. 89/93.
Não conformado, o autuado interpôs recurso especial às fls. 103/107, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para fosse cancelado o crédito tributário constituído.
Em 26/7/21 - às fls. 144/146 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse reexaminada a matéria “Dedução de pensão alimentícia, paga por acordo
judicial, sem a dissolução da sociedade conjugal”.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 3/10/21 (processo
movimentado em 3/9/21 – fl. 147), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 148/161 em 3/9/21 (fl. 162), propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/2/21 (fl. 98) e
apresentou seu recurso especial tempestivamente em 22/2/21, consoante se observa de fl. 101.
Todavia, o recurso não deve ser conhecido, conforme explicitado mais adiante.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Dedução de pensão alimentícia, paga por acordo judicial, sem a
dissolução da sociedade conjugal”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS
CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA UNIDADE FAMILIAR.
MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. No caso
dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de sustento dos filhos decorrente
do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei,
a qual pressupõe a necessidade do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao
filho quando não há ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de
alimentos homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722001/2014-11

No caso em exame, o fisco glosou despesas com pensão alimentícia da ordem de
R$ 92.797,43, que seriam relativas aos alimentandos Priscila Ângela de Oliveira e Silva, Carlos
Antônio Cardoso da Silva Junior, Maria Lucia Zaggo Alves e Paulo Henrique Zaggo Alves.
Quanto aos dois primeiros acima, a decisão de 1a instância já havia restabelecido
as correspondentes despesas. Com isso, em discussão apenas os valores atinentes aos dois
últimos.
Como assentado pelo colegiado recorrido, “na hipótese dos autos, a ação de
oferta de alimentos teve como motivação o afastamento temporário do contribuinte da
residência do casal por motivos profissionais, devido ao seu trabalho como policial militar
lotado em outro município do estado de São Paulo. Os pagamentos mensais foram destinados ao
cônjuge e ao filho do casal, equivalentes a 2/3 (dois terços) dos vencimentos líquidos como
integrante da Polícia Militar.”
Desse contexto, a turma a quo entendeu que em não havendo ruptura da célula
familiar, permanecendo o casamento, não haveria que se falar em obrigação de prestar alimentos
segundo as regras do Direito de Família, hipótese, essa sim, suscetível de dedução na apuração
do IR. Confira-se:
Os valores não se referem à obrigação de prestar alimentos, em face das normas do
Direito de Família, pois não houve ruptura da célula familiar, permanecendo o
casamento.
Cuida-se do dever de sustento do cônjuge e pai, que poderia ser cumprido de diversas
formas, sendo que o contribuinte optou pelo desconto dos valores diretamente pela fonte
pagadora, a partir de acordo homologado judicialmente.
Aliás, o acordo mostra claramente a finalidade de repartir a administração dos
rendimentos do casal enquanto perdurar a ausência do marido, na medida em que a
petição em Juízo anuncia que “cessado o afastamento do cônjuge varão do lar do casal,
cessa os alimentos, bastando apenas uma comunicação unilateral para sua exoneração”.
A homologação judicial não altera a natureza jurídica dos pagamentos, até porque o
Poder Judiciário tão somente verifica se o acordo entre as partes não contém aspectos
proibidos, ou prejudiciais ao interesse do menor de idade.
Mantida a unidade familiar, os pagamentos estão compreendidos no dever de sustento
da família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
De sua vez, o recorrente sustenta que a legislação tributária atualmente vigente,
bem como a legislação civil, não condicionariam o pagamento de alimentos à prévia dissolução
da conjugal, ou ainda, a retirada do lar por aquele que alimenta.
Não obstante o avançar do contencioso, o sujeito passivo ajuizou ação anulatória
de débito fiscal relativamente a diversos lançamentos, dentre os quais, o destes autos,
insurgindo-se contra a indevida dedução relativa à concessão de pensão alimentícia judicial na
circunstância de não ter havido a dissolução da sociedade conjugal ou abandono de lar, mas
apenas a homologação de um acordo extrajudicial de alimentos, fruto da liberalidade das partes,
consoante se observa do relatório da Sentença acostada às fls. 172/177.
Pois bem.
Resta-nos claro que a matéria devolvida neste recurso do sujeito passivo foi
submetida ao crivo do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação da Súmula CARF
no 1, forte no artigo 72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.794 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.722001/2014-11

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, conforme o
caso, conformando o presente lançamento àquilo que for lá definido.
Forte no exposto, encaminho por NÃO CONHECER do recurso, tendo em vista a
concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 181
DF CARF MF
Original